Tribunal: TJSP
Processo: 1041202-70.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgências de ambas as partes – Pagamento de fatura fora de prazo e em valor inferior ao permitido, seguido de pacto de refinanciamento de saldo devedor – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito depois do refinanciamento

Ementa:
Responsabilidade civil – Cartão de crédito – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência – Insurgências de ambas as partes – Pagamento de fatura fora de prazo e em valor inferior ao permitido, seguido de pacto de refinanciamento de saldo devedor – Inscrição de nome em cadastros restritivos de crédito depois do refinanciamento da dívida – Prestação de serviços bancários defeituosa – Abalo de crédito – Danos morais presumidos – Valor da reparação – Adequação necessária de R$5.000,00 para R$3.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do réu provido, em parte – Apelação da autora não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041202-70.2019.8.26.0196,
da
Comarca
de
Franca,
em
que
é
apelante/apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é apelada/apelante
JUÇARA MURA SILVA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento, em parte, ao recurso do réu, e negaram
provimento ao da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041202-70.2019.8.26.0196 -Voto no 34.294
2
Apelação n.o 1041202-70.2019.8.26.0196
Comarca de Franca 5a Vara Cível
Recorrentes e recorridos: Banco Bradesco Cartões S/A e Juçara Mura Silva
Paz
Voto n.o 34.294
Responsabilidade civil Cartão de crédito Exclusão de nome de
cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais

Sentença de procedência
Insurgências de ambas as partes

Pagamento de fatura fora de prazo e em valor inferior ao permitido,
seguido de pacto de refinanciamento de saldo devedor Inscrição
de nome em cadastros restritivos de crédito depois do
refinanciamento da dívida
Prestação de serviços bancários
defeituosa Abalo de crédito Danos morais presumidos Valor da
reparação Adequação necessária de R$5.000,00 para R$3.000,00
Razoabilidade e proporcionalidade Recurso do réu provido, em
parte Apelação da autora não provida.
Pretensões de exclusão de nome de cadastros restritivos de
crédito, de obtenção de declaração de inexigibilidade do débito e de
recebimento de reparação de danos morais julgadas procedentes, adotado
o relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que não foi oportunizada a
especificação e a produção de provas, havendo cerceamento de defesa.
Aduziu que não foi apreciada a petição de fls. 160/161, no sentido de que a
autora contribuiu diretamente para que seu nome fosse lançado em
cadastros restritivos de crédito por ter decidido efetuar o pagamento inferior
ao mínimo constante em fatura. Afirmou que não foi demonstrada a
ocorrência de culpa contratual ou extracontratual e que não há que se falar
de danos morais. Disse que a permanência da restrição causou à autora
meros aborrecimentos. Postulou pelo provimento do recurso para reforma
da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041202-70.2019.8.26.0196 -Voto no 34.294
3
A autora, em sua apelação, alegou que o valor reparatório
fixado na origem não é suficiente para minimizar os danos efetivamente
causados e deve ser majorado para a quantia correspondente a vinte
salários mínimos. Pugnou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recursos respondidos.
Eis o relatório.
O réu falou que não foi dada a oportunidade de se produzir
provas, mas nem sequer indicou a prova que pretendia produzir, tampouco
o fato que pendia de comprovação, seja em audiência de instrução, quer por
outros meios. A dilação probatória tem que ter motivo, razão que a justifique,
estéril a mera cogitação de nulidade da r. sentença pautada em tese
genérica de cerceio de defesa.
A existência de vínculo jurídico entre as partes é fato
incontroverso. A autora é titular de cartão de crédito administrado pelo réu.
A controvérsia toca à regularidade, ou não, do apontamento de dívida feito
em nome da autora pelo réu, no valor de R$1.071,26, em 26/12/2017 (fls.
18/20).
O réu, em sua contestação, sustentou que incluiu o nome da
autora em cadastros restritivos de crédito por “não constar o pagamento da
fatura” de outubro de 2017. Na mesma peça, uma página antes, o réu disse
que a “negativação foi efetivada uma vez que a autora efetuou pagamento
em atraso da fatura com vencimento no mês de Outubro/2017”. Nem
mesmo o réu soube explicar o motivo da inscrição do nome da sua cliente
em róis de inadimplentes, se por falta de pagamento ou por pagamento feito
depois do vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041202-70.2019.8.26.0196 -Voto no 34.294
4
O que se sucedeu foi que a fatura de outubro de 2017
apresentava o total de R$624,82. A autora pagou o valor de R$150,00 no
dia 25/10/2017, i. é, depois do vencimento, o que havia se dado em
10/10/2020. Além disso, o pagamento foi feito em valor inferior ao mínimo,
que era de R$393,32 (conforme cópias das faturas de outubro e novembro de
2017 de fl. 43).
No dia 13/11/2017, a autora deu em pagamento ao réu mais a
quantia de R$323,56, mas relativamente à fatura de novembro de 2017, que
apresentava o saldo de R$1.243,14 (fl. 155).
Quanto à fatura de dezembro de 2017, embora a autora tenha
falado em réplica à contestação que havia quitado a dívida, nota-se que, na
verdade, ela aderiu a crédito denominado “crédito saldo parc fácil”, ou seja,
refinanciou o saldo devedor total havido do uso do cartão (em 10/12). Basta
notar que a fatura de janeiro de 2018 registra o parcelamento da dívida (fl.
156).
É certo que a autora pagou a fatura de outubro de 2017 fora do
seu termo e em valor menor ao que lhe estava autorizado. Não obstante,
como já se assinalou, em 10/12/2017 ela refinanciou o saldo devedor. Foi
incompreensível, portanto, a disponibilização da “negativação” do nome da
autora em 26/12/2017, conforme fl. 19, posteriormente ao pacto de
refinanciamento, observado que a anotação desabonadora foi baixada dos
cadastros restritivos de crédito apenas em 22/1/2020 (fl. 42).
A inscrição e a manutenção indevidas de nome em cadastros
restritivos de crédito ocasionam ofensa à honra do consumidor e
cerceamento de acesso ao crédito. Os danos morais são presumidos.
Não obstante, o valor reparatório fixado na origem, à vista dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser minorado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041202-70.2019.8.26.0196 -Voto no 34.294
5
R$5.000,00 para R$3.000,00.
É certo que houve falha na prestação dos serviços bancários,
mas deve ser considerada, também, a conduta da autora, de pagar fatura
fora do vencimento e em valor menor ao admitido. Os comportamentos de
ambas as partes devem ser considerados para a tarefa de fixação da verba
reparatória.
A correção monetária incidirá desde a publicação deste
julgamento. Juros moratórios serão contados desde a data do evento
danoso (inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
recurso do réu, para redução do valor reparatório de R$5.000,00 para
R$3.000,00, e pelo não provimento ao da autora.
Gil Coelho
Relator